Tribunal: TJMT
Processo: 1026039-63.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026039-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 781.697.801-44 (AGRAVANTE), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (AGRAVADO), GEOVANI BENICIO FERREIRA - CPF: 672.965.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE REJEITOU A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – SENTENÇA QUE RATIFICOU A LIMINAR – INFORMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO APÓS A SENTENÇA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM REITERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO – OMISSÃO DO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO
CITRA PETITA
– NULIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EXPRESSA DA OCORRÊNCIA OU NÃO DO DESCUMPRIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A multa fixada em decisão liminar ratificada em sentença é plenamente exigível nos termos do art. 537 do CPC, independentemente de nova decisão “aplicando-a”, bastando a constatação do inadimplemento.

Verificando-se a alegação de que a obrigação foi descumprida antes do trânsito em julgado da sentença, é dever do juízo de origem examinar o ponto, sob o crivo do contraditório, antes de afastar a incidência da multa cominatória.

Omissão judicial que compromete a prestação jurisdicional e configura decisão
citra petita
, impondo-se sua anulação parcial para que o juízo de primeiro grau examine a questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000156-98.2019.8.11.0041, em que figura como agravada ALFA SEGURADORA S.A., rejeitou embargos de declaração opostos pela ora agravante, que pretendiam o reconhecimento de omissão e contradição quanto à ausência de imposição da multa cominatória por suposto descumprimento parcial da medida liminar anteriormente deferida e confirmada na sentença.

Em síntese, a agravante sustenta que, embora a liminar tenha determinado a disponibilização de veículo similar ao sinistrado até o julgamento final da lide, a seguradora solicitou sua devolução em 22/08/2019, sendo que o trânsito em julgado da sentença apenas se deu em 30/09/2021, o que, segundo a recorrente, configura inadimplemento parcial da obrigação de fazer, ensejando a incidência das astreintes.

Requer, por conseguinte, a concessão de tutela de urgência recursal, para que se determine, desde logo, a aplicação da multa diária estipulada na decisão liminar pelo período de inadimplemento. No mérito, pretende a reforma em definitivo da decisão agravada.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 305693882.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 306947903.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por KARLA CRISTINA MATOS ALENCAR DE OLIVEIRA, ora agravante, em face de ALFA SEGURADORA S.A.,A., visando ao pagamento integral da indenização securitária decorrente de sinistro envolvendo veículo segurado, cuja perda total fora negada pela seguradora, mesmo diante da comprovação de danos irreversíveis após sua recuperação.

Do caderno processual, infere-se que foi deferida tutela de urgência determinando que a ré, ora agravada, fornecesse à autora um veículo análogo ao segurado, ou o próprio, reparado e em condições de circulação, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00 (decisão liminar – Id. 17282413, da origem).

A sentença, prolatada em 25/07/2019, ratificou expressamente a medida liminar, nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro (...) para condenar [a seguradora] ao pagamento do seguro correspondente ao percentual de 100% da tabela Fipe vigente à data do sinistro (...).
Confirmo a tutela de urgência deferida (Id. 17282413).
”
(Id. 22082566 - da origem)

Ressalta-se que, embora tenha sido interposto recurso de apelação, a sentença restou mantida no ponto em que confirmou a tutela de urgência, de modo que esta passou a integrar o título executivo judicial, com força de coisa julgada.

Após a sentença, a parte autora/exequente informou nos autos o alegado descumprimento da obrigação de fazer, noticiando que, em 23/08/2019, a ré teria determinado a devolução do veículo reserva fornecido, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão (ocorrido apenas em 28/09/2021) – conforme Id. 23343607.

Com base nesse suposto descumprimento, requereu a aplicação da multa cominatória no valor de R$50.000,00, tanto em petição avulsa quanto no pedido de cumprimento de sentença.

Quanto ao ponto, o Magistrado
a quo
assim se pronunciou na decisão agravada:

“Visto.

Em atenção aos esclarecimentos solicitados ID 163511717, faz-se oportuno consignar que não há que se falar em incidência de multa por descumprimento de medida liminar.

Isso pois a ré/executada foi citada/intimada para cumprimento da medida liminar em 28/01/2019, conforme se vê ID 18419089, tendo cumprido a medida em 30/01/2019, conforme comprovante de ID 17820699.

Além disso, não há decisão nos autos que aplique a multa fixada, constando apenas a advertência em caso de descumprimento, o que, conforme acima frisado, não ocorreu.”
(Id. 180801772 - da origem)

Pois bem.

Como visto, a decisão,
data vênia
, não enfrenta o ponto central do pedido da parte exequente, pois reconhece apenas o cumprimento da ordem inicial, sem se manifestar sobre o alegado descumprimento superveniente, ocorrido após a sentença, cuja tutela de urgência fora expressamente ratificada no dispositivo.

Com efeito, o argumento de que a sentença que confirmou a liminar foi proferida em 25/07/2019 e que a devolução do veículo somente foi solicitada em 22/08/2019 - portanto, após a sentença - não descaracteriza o alegado descumprimento da ordem judicial, tampouco afasta a possibilidade de aplicação da multa cominatória.

É que a cláusula constante na liminar – e mantida na sentença – determinava que o veículo deveria ser disponibilizado à parte autora “até julgamento final da lide”, expressão esta que, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, abrange o período até o efetivo trânsito em julgado da sentença, e não se limita à sua prolação.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART . 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 2. SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA ANTECIPADA . APELAÇÃO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. ART. 520, VII, DO CPC . PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3 . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgamento proferido nos embargos de declaração, se pronuncia de forma suficiente para embasar a solução da controvérsia . 2. Consoante dispõe o art. 520, VII, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que confirmar a antecipação dos efeitos da tutela será recebida apenas no efeito devolutivo. Precedentes . Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 654466 RJ 2015/0012392-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2015).

No tocante à afirmação do juízo de origem de que
“não há decisão que tenha aplicado a multa fixada, constando apenas a advertência em caso de descumprimento”
, impende esclarecer que tal raciocínio é juridicamente incorreto. A multa foi validamente estipulada na liminar (Id. 17282413) e ratificada no dispositivo da sentença (Id. 22082566), passando a ser exequível com a verificação do descumprimento da obrigação, independentemente de novo pronunciamento judicial “autorizando” sua exigência.

Consoante o artigo 537, § 4º, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Portanto, a obrigação de fazer persistia no momento em que foi informada a requisição de devolução do veículo, de modo que o Juízo de origem deveria ter analisado a ocorrência ou não do inadimplemento da ordem judicial, com abertura do contraditório entre as partes e, a partir daí, deliberado sobre a aplicação ou não da multa.

A omissão judicial em enfrentar a alegação de descumprimento - com base em fundamentação equivocada sobre o esgotamento da obrigação e suposta inexistência de decisão aplicando a multa - configura vício decisório relevante, a ser corrigido mediante provimento do presente agravo.

Reforça-se, portanto, que o Juízo
a quo
incorreu em omissão relevante e equívoco na interpretação dos efeitos temporais da obrigação de fazer, rejeitando de plano o pedido da parte exequente com base em premissas fáticas e jurídicas incompatíveis com o título executivo judicial.

A jurisprudência é consistente em não permitir que o tribunal de segunda instância analise, de forma originária, questões que deveriam ter sido decididas pelo juízo de primeiro grau.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E NÃO ANALISADA DEVIDAMENTE PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO CITRA PETITA . PRELIMINAR ARGUIDA ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DO DECISUM. 1 . De acordo com o princípio da congruência ou da adstrição (art. 492, do CPC), o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita. 2. Diante da omissão do magistrado a quo em decidir acerca das alegações contidas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte executada, tem-se que a decisão agravada foi citra petita . 3. Sendo a decisão citra petita, a sua cassação se impõe, especialmente considerando a impossibilidade deste Tribunal suprir a omissão, sob pena de configurar supressão de instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 52839934020238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade, como ocorre na hipótese dos autos. A parte executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o seu débito, findo tal prazo e ausente o pagamento, inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que a mesma apresente sua impugnação, começando este último prazo a fluir independentemente de penhora ou nova intimação, conforme o disposto nos art. 523 e 525 do CPC . No caso, a despeito da extemporaneidade da impugnação há matéria de ordem pública suscitada e pendente de análise pelo juízo a quo. A existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a afastar, na espécie, a preclusão temporal quanto à matéria.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10130895620248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024).

Dessa forma, deve a decisão agravada ser anulada no ponto, a fim de que o Juízo
a quo
analise expressamente, e com base no contraditório, a alegação de descumprimento superveniente da obrigação de fazer, e, se reconhecido, proceda à apuração e liquidação da multa cominatória.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada no ponto em que rejeitou, de plano, a aplicação da multa cominatória, determinando ao Juízo de origem que aprecie expressamente a alegação de descumprimento superveniente da obrigação de fazer e, se reconhecida a violação, proceda à apuração e liquidação do valor da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025